Tribunal: TJDFT
Processo: 0007493-18.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007493-18.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 20512795, o exequente interpôs embargos de declaração em face da decisão ID: 20112468 para que sejam apreciadas as adesões dos substituídos JOSÉ ROMILDO DOS SANTOS e JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA e julgado prejudicados os embargos de declaração constantes do ID: 12184368 somente em relação aos anuentes JOSÉ ROMILDO DOS SANTOS, JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA e JOSÉ RIBAMAR ALBUQUERQUE RIPARDO. Pois bem. Considerando as adesões de JOSÉ ROMILDO DOS SANTOS (ID 12184387 – Págs. 2-7) e JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA (ID 12184392 – Págs. 3- 8), acolho o pedido de reconsideração para determinar o prosseguimento do feito quanto aos anuentes JOSÉ ROMILDO DOS SANTOS, JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA E JOSÉ RIBAMAR ALBUQUERQUE RIPARDO. Assim, julgo prejudicados os embargos de declaração de ID: 12184368 em relação aos anuentes JOSÉ ROMILDO DOS SANTOS, JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA e JOSÉ RIBAMAR ALBUQUERQUE RIPARDO. Analisando os autos, verifica-se que o saneamento do feito em relação aos anuentes se deu no ID: 12184346 - Pág. 3. Retifico a decisão de ID: 20112468, e determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes aos anuentes JOSÉ ROMILDO DOS SANTOS, JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA e JOSÉ RIBAMAR ALBUQUERQUE RIPARDO, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20%. Elaboradas as planilhas, às partes. A fim de evitar tumulto processual, os itens b e c da petição ID: 16760875 serão apreciados posteriormente. I. Brasília, 3 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador